Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701331-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JAILTON SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho, redigida por JAILTON SILVA DOS SANTOS, na qual requer i) aplicação de continuidade delitiva entre condenações oriundas de processos criminais distintos (0010521- 89.2015.8.07.0007 e 0034884-48.2012.8.07.0007); ii) aplicação retroativa de percentual mais benéfico para progressão de regime; iii) atualização do relatório da situação processual executória (RSPE); iv) inclusão na lista de espera para atendimento presencial por defensor público na unidade prisional (ID’s 67912176, 67912177, 67912179, 67912180, 67912182, 67912183, 67912185). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para aditamento do pedido, caso necessário, tendo se manifestado pela impossibilidade de se conhecer dos pedidos. No tocante ao item “iv”, frisou que o peticionante é devidamente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 68995604). De fato, as pretensões, por serem inerentes à esfera da execução penal, devem ser direcionadas ao Juízo de primeiro grau – visto que a análise diretamente por este Tribunal ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao Juízo da Execução enfrentar tais matérias. Nesse sentido: “(...) PETIÇÃO CRIMINAL. FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. (...) 3. Não examinado pedido para que seja aplicada fração diversa para fins de progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 4. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1971884, 0700327-58.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) “(...) III – Se a questão de mérito, concernente à progressão de regime, não foi decidida definitivamente pelo d. Juízo das Execuções, que determinou a reunião das execuções distintas, inviável manifestação desta Corte sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. IV – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228342, 0722144-91.2019.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJe: 12/02/2020.)” “(...) 1. Considerando que o pedido de aplicação da continuidade delitiva não foi apreciado pela autoridade judiciária da Vara de Execução, fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (...) (Acórdão 1097243, 0706046-65.2018.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/05/2018, publicado no DJe: 22/05/2018.) Diante do exposto, INADMITO a presente petição com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator